Tribunal: STF
Processo: ADI 3312
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-16
Data de publicação: 2006-11-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N. 989/03,
   EDITADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO. USURPAÇÃO DA
   COMPETÊNCIA DO SENADO FEDERAL PARA FIXAR A ALÍQUOTA DO ICMS, NOS
   TERMOS DO PRECEITO DO ARTIGO 155, § 2º, INCISOS IV E V, DA CB/88.
   ICMS. IMPOSTO NÃO-CUMULATIVO. A CONCESSÃO UNILATERAL DE
   BENEFÍCIOS FISCAIS, SEM A PRÉVIA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO
   INTERGOVERNAMENTAL, AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 155, § 2º, XII,
   G, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      O decreto n. 989/03, do Estado
   do Mato Grosso, considera como não tendo sido cobrado o ICMS nas
   hipóteses em que a mercadoria for adquirida nos Estados do
   Espírito Santo, de Goiás, de Pernambuco e no Distrito
   Federal
2.      O contribuinte é titular de direito ao crédito do
   imposto pago na operação precedente. O crédito há de ser
   calculado à alíquota de 7% se a ela efetivamente corresponder o
   percentual de tributo incidente sobre essa operação. Ocorre que,
   no caso, a incidência dá-se pela alíquota de 12%, não pela de 7%
   autorizada ao contribuinte mato-grossense.
3.      Pacífico o
   entendimento jurisprudencial no sentido de que a concessão
   unilateral de benefícios fiscais relativos ao ICMS, sem a prévia
   celebração de convênio intergovernamental, nos termos do que
   dispõe a LC 24/75, afronta ao disposto no artigo 155, § 2º, XII,
   g, da Constituição Federal". Precedentes.
4.      Ação direta julgada
   procedente para declarar inconstitucional o decreto n. 989/2003,
   do Estado do Mato Grosso.